Tribunal: STF
Processo: AI 71356
Classe: AI
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1978-11-23
Data de publicação: 1978-11-23

Ementa:
TRABALHO. CONTROVERSIA SOBRE PRESCRIÇÃO BIENAL E EFEITOS DECORRENTES
DA SENTENÇA NORMATIVA, ALÉM DO PRAZO DE SUA VIGENCIA. INEXISTÊNCIA
DE CONTRARIEDADE AOS PARAGRAFOS 4, 15 E 36 DO ART. 153 DA
CONSTITUIÇÃO, NAS DECISÕES QUE DEIXARAM DE ADMITIR EMBARGOS.